Tribunal: TJPA
Processo: 0000365-87.2008.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA INTACTA A PENA FIXADA AO APELANTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do apelante. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito, restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram que durante a condução do apelante este ofereceu a arma e o dinheiro apreendidos para que os militares o liberassem.Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, devendo ainda ser ressaltado que o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16, corrobora a narrativa dos policiais em Juízo.Por fim, cumpre salientar que o crime de corrupção ativa é formal, e sua consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, fato este que restou devidamente comprovado nos autos.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, sendo mantidas negativas as valorações dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado a quo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, sobretudo por representar o plus da reprovabilidade da ação delitiva perpetrada pelo apelante.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida incialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000365-87.2008.8.14.0073
APELANTE:
JOSÉ NILDO GOMES DE SÁ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INTACTA A PENA FIXADA AO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do apelante. Tanto a autoria quanto a materialidade do delito, restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram que durante a condução do apelante este ofereceu a arma e o dinheiro apreendidos para que os militares o liberassem.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, devendo ainda ser ressaltado que o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16, corrobora a narrativa dos policiais em Juízo.

Por fim, cumpre salientar que o crime de corrupção ativa é formal, e sua consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, fato este que restou devidamente comprovado nos autos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, sendo mantidas negativas as valorações dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da ação delitiva perpetrada pelo apelante.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida incialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000365-87.2008.8.14.0073
APELANTE:
JOSÉ NILDO GOMES DE SÁ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSÉ NILDO GOMES DE SÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 333, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Tendo ainda aquele Juízo julgado extinta a punibilidade do réu/apelante em relação ao delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, em razão da prescrição.

Narra a exordial acusatória que no dia 18 de julho de 2008, por volta das 2h, o acusado
JOSÉ NILDO GOMES DE SÁ
foi preso pela Polícia Militar, por portar uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, em aço inoxidável, com munição no tambor, fato ocorrido no Bar da Boa, Rurópolis/PA.

A denúncia fora recebida em 23/07/2008. (fl. 51)

O Ministério Público aditou a denúncia em 31 de maio de 2012 (fl. 118), tendo em vista que surgiram fatos novos, para fazer constar que ao data dos fatos, o denunciado, durante o percurso bar-delegacia, no interior do caminhão, ofereceu a arma apreendida e o dinheiro da venda de mercadorias, aproximadamente R$ 2.500,00, para que os policiais deixassem de prendê-lo, o que configura o tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333, do CPB.

O aditamento da denúncia fora recebido em 02 de junho de 2015 (fl. 120)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 200/203)

Inconformado,
JOSÉ NILDO GOMES DE SÁ
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 206/211.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante pelo delito de corrupção ativa, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a pena do recorrente fora fixada de maneira desproporcional, logo, deve ser reformada e aplicada no mínimo legal.

Às fls. 215/221,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 224)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 228/231)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de corrupção ativa perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

Tanto a autoria quanto a materialidade do delito, restam evidenciadas nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona afirmaram que durante a condução do apelante este ofereceu a arma e o dinheiro apreendidos para que os militares o liberassem.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
PM JUCELINO QUEIROZ RIBEIRO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (FLS. 74/75):
¿(...) No caminho para a delegacia de polícia o acusado indagou o depoente se não dava pra resolver o problema ali mesmo; O acusado ofereceu a arma e o dinheiro para que fosse liberado pela polícia (...)¿
.
PM GERLY FERREIRA PEDROSO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (FLS. 75/76):
¿(...)No caminho para a delegacia de polícia o acusado ofereceu o dinheiro que estava na bolsa para que fosse liberado (...)¿
.
PM VANDER LÚCIO REIS DOS SANTOS (FLS. 77/78):
¿(...)No caminho para a delegacia de polícia o acusado ofereceu o dinheiro que estava na bolsa para que fosse liberado (...)¿

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares pode ser perfeitamente utilizada para a condenação do recorrente, em razão destas serem uníssonas entre si e dotadas de fé-pública, já que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, devendo ainda ser ressaltado que o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16, corrobora a narrativa dos policiais em Juízo.

Por fim, cumpre salientar que o crime de corrupção ativa é formal, e sua consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, fato este que restou devidamente comprovado nos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿concerne à intensidade do dolo, à consciência que demonstrou da reprovabilidade de sua conduta e a deliberada realização do tipo, tal circunstância fala em desfavor do réu, visto que o delito fora praticado com absoluta intencionalidade de delinquir, fazendo acentuadamente reprovável a conduta do mesmo¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido com o fim de encobrir outro crime perpetrado pelo recorrente, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, foi valorada da seguinte forma:
¿desfavoráveis, eis que o réu, após a prisão em flagrante pela prática de um crime foi além e, aproveitando-se que estava dentro do veículo, com poucas testemunhas oculares, ofereceu vantagem aos policiais para frustrar a aplicação da lei¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos o Juízo demonstrou que as circunstâncias nas quais o crime ocorreu extrapolaram o tipo penal, logo, a fundamentação do magistrado se alinha ao disposto na Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, sendo mantidas negativas as valorações dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base de maneira proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, sobretudo por representar o
plus
da reprovabilidade da ação delitiva perpetrada pelo apelante.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida incialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator